Tribunal: STF
Processo: ARE 1332665
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por SANDRO TORDIN e por CARLOS EDUARDO SCHAHIN contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIAO.
    Os apelos extremos de SANDRO TORDIN e CARLOS EDUARDO SCHAHIN foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "PENAL. EVASÃO DE DIVISAS. MANUTENÇÃO DE CONTA NO EXTERIOR SEM INFORMAÇÃO AO BANCO CENTRAL. PRELIMINARES REJEITADAS. LICITUDE DAS PROVAS UTILIZADAS. MATERIALIDADE COMPROVADA. AUTORIA ATESTADA. DOSIMETRIA DA PENA. CONDIÇÃO DE DIRETOR É INERENTE AO TIPO PENAL. DUPLA VALORAÇÃO.
    1. A sentença rejeitou as preliminares de nulidade arguidas em primeiro grau de forma fundamentada. A decisão contém fundamentos que sustentam à larga a rejeição de ambas as preliminares de nulidade suscitadas; pode-se discordar das razões, e buscar impugná-las ou reformá-las, mas não negar sua existência.
    2. O órgão julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos, ilações e construções retóricas das partes, mas sim a decidir todos os pontos controvertidos de forma fundamentada. Jurisprudência pacífica do C. STJ.
    3. Sigilo bancário quebrado de forma fundamentada e com obediência aos requisitos jurídicos para tanto. No caso concreto, não se tratou, a rigor, de quebra de sigilo determinada pela autoridade brasileira (a qual, evidentemente, não exerce jurisdição em território norte-americano), mas de autorização judicial para que as autoridades policiais brasileiras pudessem requerer às autoridades estadunidenses os dados, os quais já estavam em posse destas últimas.
    4. A alegação do apelante Sandro Tordin no sentido de não haver nenhuma certeza quanto à culpabilidade dos donos das contas não é razão para reconhecimento da nulidade da decisão. Constitui, antes, verdadeiro truísmo, posto ser evidente que não há certeza de culpa quando da decretação de medidas de quebra de sigilo em investigação. Sua utilidade consiste exatamente em aumentar (ou excluir) a convicção dos órgãos acusatórios e jurisdicionais a respeito da possível ocorrência de delitos, os quais teriam as contas bancárias como instrumento ou como destino de seu produto. O raciocínio correto é exatamente o inverso do desenvolvido pela defesa técnica: se houvesse certeza de culpa dos apelantes, a devassa seria desnecessária e desmedida, porquanto já provada autoria delitiva. Decisão devidamente fundamentada, e baseada em suspeitas concretas de que a conta sob investigação nestes autos, entre outras, compunham o conjunto de características de amplo esquema efetivo de evasão de divisas para o exterior (operações de investigação ligadas ao inquérito que deu origem ao ‘caso Banestado’).
    5. As provas foram obtidas das autoridades estadunidenses de forma absolutamente válida. Entender as cartas rogatórias e a solicitação no âmbito do acordo de cooperação em matéria penal Brasil-EUA (MLAT, na sigla em inglês) como únicos meios de obtenção de provas possuídas por autoridades estrangeiras seria desvirtuar sua própria natureza jurídica, qual seja, a de instrumentos de promoção, não de enrijecimento, da cooperação e obtenção de provas pelas autoridades estatais. Se a cooperação for realizada por meio de outros instrumentos e trocas de documentos, nada há a desabonar a prática. O que não poderia haver seria a utilização de documentos não visualizados pelos réus ou acusados, ou ainda, confeccionados por meios duvidosos. Mas não é, de forma alguma, o caso.
    6. Trata-se de provas regularmente obtidas pelas autoridades norte-americanas (como é incontroverso) e por elas mantidas sob sigilo. Após, foram entregues às autoridades brasileiras mediante requerimento da procuradoria do Estado de Nova Iorque, acolhido por decisão de Juiz da Supra Corte daquele Estado-membro da federação estadunidense.
    7. Não houve limitação expressa a respeito de quais autoridades poderiam ter acesso aos documentos, seja no momento do deferimento da entrega das provas às autoridades pátrias, seja após.
    8. Provas validamente colhidas - como é o caso - podem e devem instruir processo criminal para o qual sejam úteis, interessando apenas às autoridades estatais saber se detalhes de padronização no cumprimento de atos de cooperação internacional foram exercidos em total conformidade com as prescrições gerais.
    9. Provas obtidas do exterior e jamais questionadas quanto à sua autenticidade material. Elementos submetidos plenamente ao contraditório durante o processo judicial ora julgado.
    10. Preliminares rejeitadas. Provas autênticas, licitamente colhidas, obtidas pelas autoridades brasileiras e juntadas aos autos.
    11. Autoria e materialidade comprovadas.
    11.1 Os apelantes condenados em primeiro grau (experientes e graduados executivos do mercado financeiro) utilizaram esquema de manutenção de conta no exterior, conta esta de propriedade formal de uma off-shore, empresa fictícia sediada nas Ilhas Virgens Britânicas, mas por eles controlada de fato (na condição de ‘procuradores com plenos poderes’ da off-shore).
    11.2 Conjunto probatório coeso a comprovar o controle material dos corréus sobre a off-shore e, portanto, sobre a conta mantida por esta empresa junto ao Delta Bank de Nova Iorque.
    11.3 Conta que possuía mais de 2,9 milhões de dólares em saldo na data-base de 31 de dezembro de 2001, limite muito superior ao patamar mínimo a partir do qual o Banco Central exigia a declaração formal dos valores (conforme dicção expressa da Circular BACEN nº 3.110/02). Materialidade e autoria atestadas. Condenações mantidas.
    12. Dosimetria
    12.1 O fato dos réus serem dirigentes formais de instituição financeira, não é motivação idônea para majorá-la, tratando-se de fundamento que conduz à responsabilização penal dos agentes, ex vi do artigo 25 da Lei 7.492/86, não podendo servir de fundamento à exasperação da pena-base. A condição de diretor é inerente ao tipo penal, não há fundamento para majorar a pena-base imposta aos réus pelo critério da culpabilidade, apenas pelas circunstâncias e consequências do delito.
    12.2 A culpabilidade elevada que se pretende atribuir aos réus nada mais é do que a própria conduta valorada no momento da condenação pelo delito, de sorte que sua utilização para majorar a pena-base representa inadmissível bis in idem, ou seja, dupla valoração negativa de um mesmo fato.
    12.3 A reprovação já levada a cabo pela sentença foi bem lançada e bem dosada, de modo que não cabe, com base na culpabilidade e nas circunstâncias do crime, exasperar ainda mais a pena-base em relação ao mínimo legal do que o feito pelo édito condenatório. Rejeitado o pedido de aumento da pena-base formulado pelo Parquet federal em seu recurso.
    12.4 Ausência de agravantes e atenuantes, ou de causas de aumento e de diminuição.
    12.5 Apelação ministerial desprovida. Apelos defensivos parcialmente providos."
    No recurso extraordinário de CARLOS EDUARDO SCHAHIN sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos X, XII, LVI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Quanto ao recurso extraordinário de SANDRO TORDIN sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos X, XII e LIV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Quanto às insurgências de CARLOS EDUARDO SCHAHIN e de SANDRO TORDIN, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que as decisões de inadmissão dos recursos extraordinários está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço dos recursos quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Além disso, quanto à insurgência de SANDRO TORDIN, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Outrossim, com relação a ambas as insurgências, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19).
    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/2/19 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17.
    Ex positis, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 1º de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente